Tribunal: TJDFT
Processo: 0754975-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Embora possível a decretação da prisão preventiva, se não havia motivos para a não colocação do paciente em liberdade, estando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo penal, concede-se a liberdade.
II - Se o crime atribuído ao paciente não foi praticado com violência à pessoa, é daqueles que admite o arbitramento de fiança pela Autoridade Policial e o paciente preenche os requisitos para aguardar o julgamento em liberdade, a prisão preventiva decretada deve ser entendida como ilegal, dando lugar à sua revogação.
III - Presentes os requisitos do art. 310 do Código de Processo Penal, a ordem deve ser concedida para colocar o paciente em liberdade, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas da prisão (arts. 318 e 319 do CPP), previstas no art. 319 do CPP.
IV – Habeas corpus. Ordem concedida.